Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-74.2023.8.11.0036
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000350-74.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SOANIR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 141.877.791-91 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELVIS PEREIRA SOARES - CPF: 061.970.871-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA MARTINS DE SOUZA - CPF: 959.524.031-15 (VÍTIMA), MAYARA FERNANDA MARTINS DA MATA - CPF: 729.911.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. ALEGADA NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE REVELIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO RECHAÇADAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
a nulidade da decisão que decretou a revelia do acusado, sob o argumento de que serventuário da justiça não incluiu as partes da sala virtual de audiência, e
(ii)
se o acervo probatório é insuficiente ou se está comprovada a alegada ausência de dolo na conduta imputada ao réu.

III. Razões de decidir

3. Não há falar em nulidade quando está demonstrada nos autos a regularidade da intimação do réu e de sua defesa técnica para a audiência instrutória, sendo injustificada a ausência, autorizando a decretação da revelia com fulcro no art. 367 do CPP.

4. Deve ser mantida a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas reconhecida com base em provas robustas, incluindo depoimentos da vítima e testemunhos que confirmaram a dinâmica delitiva, incluindo o dolo exigido para o tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Preliminar de nulidade rejeitada e desprovido o recurso.

Teses de julgamento:
“1. É válida a decretação da revelia de acusado que mesmo regularmente intimado, deixa de comparecer à audiência instrutória, nos termos do art. 367 do CPP. 2. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação, especialmente quando acompanhada de depoimentos testemunhais. 3. Comprovado que o réu praticou conduta expressamente proibida por decisão judicial anterior, resta configurado o dolo na prática do delito de descumprimento de medida protetiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 367.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 20/6/2022; TJMT – N.U 1009295-83.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SOANIR FRANCISCO DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
SOANIR FRANCISCO DE SOUZA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos da ação penal n.o 1000350-74.2023.8.11.0036, por meio da qual foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/06
à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
,
no
regime inicial
aberto
.

Em suas razões recursais disponíveis no ID 254124171, a defesa argui,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão que decretou a revelia
do acusado e reconheceu a ausência de testemunha arrolada pela defesa,
sob o argumento de que um serventuário da justiça não incluiu as partes na sala virtual de audiência
.

No mérito, busca a
absolvição
do acusado arguindo, em linhas gerais, a
insuficiência probatória
e a falta de demonstração do dolo exigido para a configuração do delito, firme na incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID
256493699
, por meio das quais o
Parquet
requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer visto no ID 259215653, opinando pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO ACUSADO:

EXMO.SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre
reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
243351720)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

A teor do relatado, a i. defesa técnica argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão de ID 243352199, por meio da qual foi decretada a revelia do acusado, reconhecida a ausência de testemunha defensiva e declarado o encerramento da instrução. Argumenta, nesse desiderato, que a ausência teria se dado por descuido dos servidores da serventia, pois tanto a testemunha, quanto o réu e seu advogado teriam acessado o link fornecido e estariam aguardando em ambiente virtual a inclusão na sala de audiência para a solenidade agendada para as 13h30min, o que não foi feito.

Nessa ordem de ideias, requer a
reabertura da fase instrutória
, com a designação de nova data para realização do interrogatório do acusado e colheita da prova oral faltante.

Primordialmente, há de se ter em conta que a nulidade ora aventada foi suscitada em sede de petição, apresentada no mesmo dia da solenidade (ID 243352190), e foi reiterada em sede de alegações finais (ID 243351705), tendo o d. juízo
a quo
se manifestado expressamente sobre tal pedido na r. sentença objurgada, rejeitando a alegada nulidade nos seguintes termos:

“Desde já, constato que razão não assiste ao acusado, isso, pois, em que pese este magistrado não possuir capacitação técnica para afirmar ou descartar um possível erro sistêmico, cabe ressaltar que, no momento previamente designado, este julgador foi o responsável por realizar as admissões das partes e das testemunhas e diante disso, resto convicto que todas as partes que estavam no link de acesso foram admitidas.

Noutro aspecto, ao analisar o termo de audiência sob o Id. 154289089, observa-se que a representante do Ministério Público, Dra. Grasielle Beatriz Galvão, e a assistente de acusação, Dra. Mayara Mata, conseguiram entrar na referida audiência, sem nenhuma dificuldade ou empecilho. Dessa sorte,
descarta-se que o “erro” suscitado pelo acusado recaia sobre o link de acesso, ou ainda, sobre o servidor responsável pela admissão das partes, que, nesta Comarca de Guiratinga/MT, é o próprio magistrado que desempenha tal função
.” sic
ID 243351712 - Pág. 2/3 – destaquei.

Feitos tais apontamentos, e analisando os argumentos vertidos nas razões recursais, e bem analisando os documentos outrora juntados pelo d. causídico quando de sua manifestação perante o juízo
a quo
, concluo que
a preliminar deve ser rejeitada
.

E a análise tem por fundamento o fato de que, diferentemente do visto quando da primeira audiência de instrução e julgamento, quando houve a oitiva da vítima e de testemunhas comuns e exclusivas da defesa, e o réu se fez presente de maneira virtual na companhia de seu advogado,
Dr.
Estevão Pinheiro Jota,
sem maiores intercursos (ID 243351691); o mesmo não se pode dizer sobre a citada audiência.

Isso porque, apesar de o réu e seu defensor terem sido devidamente cientificados da redesignação da audiência em que seria interrogado (ID 243351691 - Pág. 2), bem como devidamente intimada a testemunha defensiva
Isaias Bento Rodrigues Vieira
(ID 243352187), estes não compareceram à solenidade virtual designada para o dia 30/04/2024, às 13h30min.

Ainda que a i. defesa pretenda imputar a servidores da secretaria da vara a ausência de inclusão das partes na sala de audiência virtual, reputo idôneos os argumentos expostos pelo d. juízo
a quo
e a eles acrescento a inocuidade dos documentos apresentados pelo d. causídico, limitados a juntar prints de supostos contatos telefônicos em tese mantidos através de referência a um contato salvo com o nome
“Fórum de Guiratinga”
, mas com
ligações registradas em horários posteriores ao designado para a solenidade
(13h42 – Ligação Cancelada/ 13h58 – Efetuada 6 minutos/ 14h11 – Efetuada 3 minutos)
,
bem como ilustra
ambiente virtual de aplicativo de coworking que não corresponde ao aplicativo utilizado para a realização de audiências pelo Poder Judiciário de Mato Grosso – Microsoft Teams
.

Dessarte, estando o réu solto devidamente intimado acerca da solenidade instrutória designada, bem como ciente seu advogado constituído, mas que se fizeram ausentes no ato solene, sem justificativa plausível para tanto, é escorreita a aplicação dos exatos termos do art. 367 do CPP, findando no insucesso do pleito defensivo.

Fosse pouco, em matéria de nulidade, cumpre mencionar
o que preceitua o
art. 563 do CPP
, positivando o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Na hipótese dos autos o apelante não logrou apontar
, objetivamente, quais seriam os efetivos danos por ele suportados, já que participou da colheita da prova testemunhal, e segundo o entendimento jurisprudencial “
o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória
, mas deve ser demonstrado de modo efetivo
”
(STJ – AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 20/6/2022)
,
sacramentando o insucesso da nulidade arguida
, por qualquer ângulo que se olhe.

À vista de tais argumentos,
REJEITO
a preliminar de nulidade e passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO.SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, foi narrado na denúncia que dia 01/04/2023, por volta das 17h50min, o réu
SOANIR FRANCISCO DE SOUZA
foi visto pelo seu genro passando em frente à residência de sua ex-esposa
Eliana Martins de Souza
descumprindo, portanto, as medidas impostas em seu desfavor, consistente em manter-se distante da vítima, seus familiares e de sua residência.

Segundo consta dos autos, o réu e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso que havia terminado, ao passo que, no dia 07/01/2023 o réu foi cientificado do deferimento das medidas protetivas em favor de
Eliana
nos autos registrados sob o n.o 1000008-63.2023.8.11.0036, havendo também registro da concessão de medidas de urgência nos autos n.o 1000640-26.2022.8.11.0036.

Diante desse fato,
SOANIR FRANCISCO

foi denunciado e, após a instrução processual, a inicial acusatória foi julgada procedente para condená-lo pelo crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, a defesa busca a
absolvição
do acusado por entender que o acervo probatório seria insuficiente para fundamentar sua condenação, bem como não estaria demonstrado o efetivo dolo na conduta do agente, uma vez que
SOANIR FRANCISCO
poderia apenas estar trafegando na via pública.

O pleito comporta
não provimento
.

A
materialidade delitiva
está bem definida diante do boletim de ocorrência de ID 243350682, da cópia da decisão vista no ID 243350687, devidamente assinada pelo réu e pela vítima em 07/01/2023, em que foram deferidas as medidas protetivas, além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Conquanto o réu tenha permanecido em silêncio perante a autoridade e deixado de apresentar a sua versão dos fatos em juízo, à vista na decretação de sua revelia (ID 243350689 e ID 243352199), subsistem outros elementos de convicção suficientes a comprovar a
autoria delitiva
.

Em todas as ocasiões em que foi ouvida (ID 243350684 e ID 243351691), a vítima
Eliana Martins de Souza

esclareceu os fatos, elucidando que estava no interior de sua residência, logo depois de retornar do supermercado, quando seu genro à época
avistou o veículo ocupado pelo acusado passando em frente à casa e o reconheceu, descrevendo que
SOANIR
teria passando em baixa velocidade, apontando o imóvel para a pessoa que ocupava o banco do passageiro
, e que teria se sentido amedrontada e coagida, notadamente porque durante o relacionamento o réu lhe dizia que
“se um dia a gente se separasse ele me matava”
e
“mulher tinha que marcada igual gado” sic
.

Do mesmo modo, a citada testemunha presencial ratificou suas declarações extrajudiciais sob o crivo do contraditório e
confirmou ter avistado o veículo ocupado pelo réu passando em baixa velocidade em frente à residência da ofendida, observando ao redor do imóvel
, tendo a testemunha acompanhado o veículo em sua bicicleta para confirmar tais informações (ID 243350685 e ID 243351691).

Nessa ordem de ideias, consta dos autos que o pedido de providências protetivas foi deferido nos autos do procedimento n.o 1000008-63.2023.811.0036 no dia 07/01/2023 e
o acusado foi intimado acerca das restrições na mesma data
(ID 243350687), e renovadas nos autos de n.o 1000640-26.2022.8.11.0036, em consulta à integralidade daquele primeiro o respectivo feito, constatei que as seguintes obrigações:

“a)
DEVE o Requerido permanecer distante da vítima ELIANA MARTINS DE SOUZA e de seus familiares no limite mínimo de 300 (trezentos) metros;

b) PROIBIÇÃO do requerido de frequentar a residência da vítima, local onde ela trabalha, estuda e local em que a vítima costuma passear e a casa de familiares e amigos dela, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida;

c) DEVE o Requerido NÃO manter qualquer contato, com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;”
– destaquei.

No mais, é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, a jurisprudência firmou o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume
especial importância
, por ser a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, e na hipótese dos autos ainda está
corroborada pela prova testemunhal
, ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro JoelIlan Paciornik,Quinta Turma,julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.

Dessarte, apesar da ligeireza dos fatos, é robusto o acervo probatório diante das oitivas angariadas em juízo, ao passo que não prospera a alegação defensiva de ausência de dolo.

Isso porque, além da i. defesa não comprovar suas alegações, limitando-se à mera referência de que o local do fato retrata uma cidade interiorana e pequena, não se olvida o raciocínio de que,
devidamente cientificado das restrições que lhe foram impostas, o cumprimento da decisão judicial é de sua responsabilidade,
de modo que, ao deslocar-se justamente em frente à residência de sua ex-companheira, no mínimo, agiu com dolo eventual,
ao assumir o risco de desobedecer a medida imposta e praticar o crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06
.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:

“[...] O
“dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.”
(TJDFT,AP N.U 0710866-472020.8.07.0004) “Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.” (TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015).”
(TJMT – N.U 1009295-83.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024) – destaquei.

Posto isso, permanece inalterada a condenação do apelante.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SOANIR FRANCISCO DE SOUZA
, mantendo intacta a r. sentença proferida
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT na ação penal n.o 1000350-74.2023.8.11.0036.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025